Tribunal: STF
Processo: AP 2289
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de CLEONICE MACHADO DE VARGAS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando à acusada a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 19/1/2023, concedi liberdade provisória a CLEONICE MACHADO DE VARGAS, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



     O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 21/2/2025 a 28/2/2025, julgou procedente a ação penal para condenar o réu CLEONICE MACHADO DE VARGAS, nos termos da seguinte ementa: 



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E COAUTORIA DE  CLEONICE MACHADO DE VARGAS COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, conforme já decidido por esse Plenário no momento do recebimento da denúncia. Precedentes.



    2. Inexistência de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do CPP e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    3. Ausência de suspeição  ou impedimento desta Relatoria e dos Ministros desta Corte. Pedido extemporâneo. Insuficiência das razões objetivas na fundamentação do pedido. Precedentes. Preliminar rejeitada.



    4. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia.



    5. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.



    6. CONFISSÃO DA ACUSADA E DE 529 COAUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PRISÃO DA ACUSADA no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército.



    7. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL para CONDENAR a ré CLEONICE MACHADO DE VARGAS, em concurso material (CP, art. 69) à (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.     



    O acórdão condenatório foi publicado em 25/4/2025 (eDoc. 188).



    Nos dias 21/2/2025, 20/3/2025, 21/3/2025, 24/3/2025 e 3/4/2025, a Secretaria de Estado de Justiça /MT e o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT encaminharam diversos relatórios de fiscalização, onde informam descumprimentos das medidas cautelares impostas à ré, referente à violação da área de inclusão, baixa da bateria, fim de bateria e sem sinal de GPRS e GPS (eDocs. 172, 174-177). 



    Intimada, a Defesa da ré esclareceu que “as únicas supostas violações registradas em seu equipamento de monitoramento eletrônico se deram nos dias 26/02/2025 e 05/03/2025, que foram quartas-feiras a tarde, por ausência de sinal, o que não demonstra que a ré incorreu em descumprimento às medidas cautelares impostas, pois estava em horário permitido de sair de sua residência” (eDoc. 184).



    Sustenta que a suposta violação de bateria baixa “de poucos minutos, (...) pode referir até mesmo a falha do próprio equipamento de monitoramento eletrônico”, tendo sido efetuada a troca do aparelho, em 17/3/2025, conforme documento juntado aos autos (eDoc. 186).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme apresentado pela Defesa, a ré noticiou que não se ausentou da comarca e que as violações ocorreram por poucos minutos. A defesa também informou que, de maneira diligente, a ré entrou em contato com a central de monitoramento para relatar problemas no carregador do aparelho de monitoração eletrônica, o qual foi trocado, conforme documento comprobatório juntado aos autos.



    Adicionalmente, ressalto que os 2 (dois) registros de violações reportados tiveram uma duração inferior a 35 (trinta e cinco) minutos, sendo hipóteses isoladas, sem reiteração de conduta (eDoc. 174, fl. 6; eDoc. 175. fl. 7).



    Inclusive destaco o regular comparecimento ao Juízo fiscalizador, conforme relatório de apresentações (eDocs. 177 e 182).



    Assim, tenho por procedentes as alegações da ré, levando em conta, inclusive, o tempo que foram registradas as violações. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive, por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente